Tribunal: TJMT
Processo: 1054130-16.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1054130-16.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELANTE), DEBORA DOMESI SILVA LOPES - CPF: 304.440.378-29 (ADVOGADO), FERNANDO DA CONCEICAO GOMES CLEMENTE - CPF: 174.282.338-60 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA - DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL COMPROVADO. LAUDO TÉCNICO UNILATERAL. DESCUMPRIMENTO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO (RESOLUÇÃO ANEEL No 414/2010). IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I – CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por seguradora inconformada com a sentença que julgou improcedente o pedido de ressarcimento por danos materiais causados a equipamentos eletrônicos de seu segurado, supostamente em razão de oscilação de energia atribuída à concessionária ENERGISA MATO GROSSO.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia recursal cinge-se à aferição da existência de nexo de causalidade entre os danos relatados e a prestação do serviço público de fornecimento de energia elétrica, bem como à suficiência dos laudos técnicos particulares apresentados pela seguradora para instruir a pretensão regressiva.

III – RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil da concessionária de energia é objetiva (CF, art. 37, §6o e CDC, art. 14), sendo exigível, para o dever de indenizar, a demonstração de dano e nexo causal.

O laudo técnico unilateral juntado aos autos pela autora/apelante não se mostra suficiente para a demonstração do nexo de causalidade entre o suposto evento danoso e falha no serviço prestado pela concessionária. A avaliação apresentada é genérica, carece de fundamentação técnica específica e foi desautorizada por perícia judicial que não encontrou provas robustas da responsabilidade da ré.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Sentença mantida.

Honorários advocatícios majorados para 20% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ALLIANZ SEGUROS S.A. (Id. 284230005), contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT (Id. 284230000), que, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos (Processo no 1054130-16.2020.8.11.0041), ajuizada em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., julgou improcedente o pedido e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa.

A apelante afirma que firmou contrato de seguro com o POSTO UNIÃO DE BRASNORTE LTDA., cobrindo danos elétricos. Relata que, após tempestade e descargas elétricas em 18/02/2020, o segurado sofreu danos em seus equipamentos eletrônicos, os quais foram ressarcidos pela quantia de R$ 14.332,50, com base em laudo técnico produzido por empresa especializada. Alega responsabilidade objetiva da concessionária, com fulcro no art. 37, §6o da CF e
arts
. 14 e 22 do CDC, e requer a condenação da ré ao ressarcimento do valor despendido.

Enfatiza que os documentos anexados comprovam o nexo causal entre o dano e a falha no serviço da concessionária, e que a sentença desconsiderou a força probatória dos laudos técnicos.

A apelada apresentou contrarrazões (Id. 246096183), defendendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O mérito da lide versa sobre a responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica por supostos danos causados a equipamentos de consumidor segurado, cuja indenização motivou o ajuizamento da presente ação regressiva por parte da seguradora.

A controvérsia recursal cinge-se, com maior exatidão, à verificação do nexo de causalidade entre a oscilação de energia mencionada pela autora e os danos relatados, e se os documentos juntados são suficientes à demonstração do direito invocado.

De um lado, a seguradora/apelante sustenta que os danos decorreram diretamente da má prestação do serviço público de energia elétrica pela concessionária, especialmente no contexto de chuvas e descargas elétricas. De outro lado, a concessionária/apelada sustenta a inexistência de prova técnica adequada, a falta de comunicação administrativa do sinistro e a ausência de comprovação do nexo causal.

No caso concreto, foi realizada perícia (Id. 176093107), da qual se extrai, de forma inequívoca, que não foi possível caracterizar o nexo de causalidade entre a oscilação de energia imputada à concessionária e os danos relatados pela autora. Conforme expresso no laudo, não foram apresentados elementos técnicos consistentes e tampouco laudos elaborados por profissional habilitado, a permitir conclusão segura nesse sentido.

O art. 786 do Código Civil dispõe que, “
paga
a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano
”.

A Súmula no 188 do STF brada no mesmo sentido ao dispor que “
o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro
”, sendo que, conforme já decidiu reiteradamente o Tribunal da Cidadania, “
havendo pago a indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, fabricante do produto defeituoso, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação de todos os institutos previstos no CDC
” (STJ - 4a Turma - REsp 802.442/SP - Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 02/02/2010,
DJe
22/02/2010).

É certo que, cuidando-se de reclamação contra o serviço público prestado por concessionária, além da responsabilidade prescrita pelo CDC (art. 14), a própria Constituição Federal impõe responsabilidade objetiva às prestadoras de serviço público (art. 37, §6o), portanto, aqui, não é preciso perquirir quanto à culpa, bastando seja comprovado o dano e a sua extensão, e o nexo de causalidade com a conduta da ré, pois, embora objetiva, só se pode falar em responsabilidade se o resultado tiver algum liame comprovado com o serviço e os deveres inerentes à atividade da concessionária, afinal, não é todo e qualquer dano decorrente de evento envolvendo energia elétrica que pode ser atribuído a uma falha na prestação do serviço prestado por ela.

Então, dando enfoque à investigação do nexo causal, aspecto que é o crucial ao desate do mérito desta lide, uma vez que a existência do dano nos equipamentos elétricos da segurada está razoavelmente comprovada no feito, cabe averiguar o que as circunstâncias em que se insere o litígio e os elementos probatórios disponibilizados nos autos dizem a respeito do liame causal entre o dano e o serviço prestado e de responsabilidade da Concessionária.

Portanto, a alegação de que os danos decorreram de falha na prestação do serviço, por parte da concessionária, não encontra respaldo nos elementos técnicos colacionados aos autos, sendo inaplicável, na hipótese, a responsabilização objetiva pleiteada.

Por fim, é de se reconhecer que a opção da seguradora em indenizar seu cliente com base em laudos técnicos unilaterais, sem preservar os equipamentos para eventual perícia, constitui risco assumido no negócio, não vinculando a concessionária à obrigação de reembolso.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 20% sobre o valor atualizado da causa.

Custas recursais pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025